Tribunal: TJMT
Processo: 1038249-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038249-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ALLISON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 030.912.621-54 (EMBARGANTE), A. S. S. - CPF: 091.041.811-07 (EMBARGADO), K. V. S. S. - CPF: 078.835.231-80 (EMBARGADO), KEREN TAYANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.247.911-74 (EMBARGADO), KEREN TAYANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.247.911-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de agravo de instrumento que manteve a decisão que majorou a verba alimentícia de cada menor para o montante equivalente a 100% do salário-mínimo vigente, e a divisão das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela
Alisson Aparecido dos Santos
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado com o acórdão proferido, o embargante alega, em síntese, a existência de vícios de contradição e omissão no julgado, sustentando, inicialmente, a ocorrência de contradição interna, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, o decisum, de forma incongruente, manteve o indeferimento do pedido de redução dos alimentos provisórios, sob o fundamento de ausência de prova robusta de sua incapacidade contributiva, o que, a seu ver, revela incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados.

Sustenta, ademais, a ocorrência de omissão quanto à análise da alegada ilicitude de prova consistente em extratos bancários que teriam sido obtidos sem autorização judicial, cuja exclusão foi requerida com base no art. 5º, incisos X e LVI, da Constituição Federal e no art. 157 do Código de Processo Penal, asseverando que a matéria foi devidamente suscitada nas razões recursais, não sendo caso de supressão de instância.

Aduz, ainda, omissão no tocante à valoração das provas relativas à sua alegada condição de desemprego, especialmente a juntada de sua Carteira de Trabalho Digital com registro de rescisão contratual, bem como documentos que evidenciariam a ausência de declaração de imposto de renda e o bloqueio de suas contas bancárias, além da natureza informal de sua renda proveniente de “bicos”. Aponta, igualmente, omissão quanto à devida consideração da existência de outro filho menor, para o qual contribui mensalmente com pensão alimentícia no valor de R$ 450,00, circunstância que impactaria diretamente sua capacidade contributiva à luz do binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, §1º, do Código Civil.

Acrescenta, outrossim, a ausência de análise aprofundada acerca da capacidade financeira da genitora dos menores, bem como da alegada desproporcionalidade e artificialidade das despesas apresentadas, apesar da documentação acostada aos autos. Por fim, sustenta omissão quanto ao impacto dos bloqueios de valores via SISBAJUD em sua subsistência, invocando o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes, para que, sanados os vícios apontados, seja revista a decisão embargada e reduzido o valor dos alimentos provisórios para patamar compatível com sua atual realidade financeira, sugerindo sua fixação em 30% do salário-mínimo para ambos os filhos, além do prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 355275393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Cuida-se de embargos de declaração opostos, nos quais se aponta a existência de supostos vícios de contradição e omissão no acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve a decisão que majorou os alimentos provisórios, ao fundamento de ausência de comprovação da incapacidade contributiva do alimentante.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de contradição interna no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, o acórdão, de forma incongruente, teria mantido o indeferimento do pedido de redução dos alimentos provisórios, sob o fundamento de ausência de prova robusta de sua incapacidade financeira. Aduz, ainda, a existência de omissões quanto à análise da alegada ilicitude de prova consistente em extratos bancários supostamente obtidos sem autorização judicial, bem como quanto à valoração das provas relativas ao seu desemprego, à sua renda informal, à existência de outro filho menor, à capacidade financeira da genitora e ao impacto de bloqueios via SISBAJUD em sua subsistência.

Todavia, razão não lhe assiste.

No que concerne à alegada contradição, cumpre assentar que não se verifica qualquer incompatibilidade lógica no acórdão embargado. Isso porque a concessão da gratuidade da justiça, prevista nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, funda-se na mera insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, ao passo que a fixação da obrigação alimentar se orienta pelo binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

Trata-se, portanto, de institutos jurídicos distintos, com pressupostos próprios e finalidades diversas, não sendo possível extrair, automaticamente, da concessão da gratuidade, a conclusão de incapacidade para o cumprimento da obrigação alimentar. No caso concreto, o acórdão foi expresso ao consignar a ausência de elementos probatórios robustos capazes de demonstrar a efetiva incapacidade contributiva do alimentante, bem como a existência de indícios de percepção de renda, ainda que informal, circunstância que afasta a alegação de contradição.

No tocante à alegada omissão quanto à prova ilícita, igualmente não prospera a insurgência. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a alegação de ilicitude do extrato bancário não foi submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, tendo sido suscitada apenas em sede recursal, razão pela qual eventual análise pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Tal fundamentação revela-se suficiente e adequada, não se podendo confundir omissão com decisão desfavorável aos interesses da parte.

No que se refere às alegadas omissões quanto à análise das provas relativas ao desemprego e à renda informal, verifica-se que o acórdão também apreciou a questão de forma clara, ao consignar que a mera alegação de desemprego, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade contributiva mínima, sobretudo quando o próprio recorrente admite a realização de atividades informais. Ademais, restou consignado que não houve comprovação concreta da renda atual do alimentante ou de eventual comprometimento substancial de sua capacidade financeira, circunstância que inviabiliza a redução da verba alimentar em sede de cognição sumária.

De igual modo, no que tange à existência de outro filho menor, bem como às despesas pessoais alegadas, o acórdão consignou que tais elementos, quando desacompanhados de prova idônea acerca do efetivo comprometimento da renda, não são suficientes para demonstrar incapacidade financeira apta a justificar a redução dos alimentos, por se tratar de despesas ordinárias da vida civil. Assim, não há falar em omissão, mas sim em valoração desfavorável da prova produzida.

Quanto à alegada omissão relativa à capacidade financeira da genitora e à suposta abusividade das despesas apresentadas, verifica-se que o acórdão destacou a necessidade de dilação probatória para o adequado exame dessas questões, ressaltando a inadequação de sua análise aprofundada em sede de cognição não exauriente, própria das tutelas provisórias. Tal fundamentação se mostra compatível com a natureza do provimento jurisdicional impugnado, não configurando omissão.

Por fim, no que diz respeito ao alegado impacto dos bloqueios de valores via SISBAJUD, também não se verifica omissão relevante, porquanto o acórdão enfrentou a questão sob a ótica da ausência de comprovação de incapacidade financeira global do alimentante, concluindo pela manutenção da verba alimentar diante da inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Cumpre ressaltar, ainda, que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem natureza integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso em apreço. A pretensão do embargante, na realidade, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a modificação do decisum por via inadequada.

Diante desse cenário, constata-se que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios apontados.

Por fim, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que tenha enfrentado a questão de forma suficiente à formação de seu convencimento.

Em suma, os embargos de declaração ou a análise detalhada não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco ao reexame de matéria já decidida sob ótica jurídica diversa da pretendida pela parte embargante. Inexistindo os subsídios apontados, a exclusão do recurso é medida que se impõe.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Cinge-se dos autos que A.S.S. e K.V.S.S., representados pela genitora Keren Tayane Pereira Silva, move ação revisional de alimentos, contra Allison Aparecido dos Santos, objetivando a majoração do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada em 35% do salário-mínimo para cada filho.

A parte autora afirma que o valor atualmente pago pelo genitor, revela-se insuficiente para suprir as necessidades dos menores, hoje com 12 e 9 anos de idade, cujas despesas monetárias alcançaram aproximadamente R$ 5.002,84, sem contar gastos extraordinários com como a aquisição de aparelho de ar-condicionado. Aduz, ainda, que os pagamentos vêm sendo realizados reiteradamente em atraso, havendo inclusive execuções de sentença propostas em razão do inadimplemento.

Alega, outrossim, que o réu possui elevada capacidade contributiva, exercendo atividade formal como mecânico agrícola, com renda mensal aproximada de R$ 9.000,00, o que demonstraria a possibilidade de arcar com encargo superior ao atualmente fixado. Sustenta que o próprio réu teria reconhecido a ínfima expressão do valor pago, referindo-se a ele como “esmola”. Com fundamento no binômio necessidade-possibilidade, requer a revisão dos alimentos para o montante correspondente a 2 (dois) salários-mínimos mensais, além da manutenção do pagamento de 50% das despesas extraordinárias, postulando, inclusive, a concessão de tutela provisória de urgência para majoração imediata da pensão.

A douta magistrada a quo, majorou a verba alimentícia de cada menor para o montante equivalente a 100% do salário-mínimo vigente, e a divisão das despesas extraordinárias.

Inconformado, o agravante alega a nulidade da decisão por uso de prova ilícita, consistente em extratos bancários supostamente obtidos sem autorização judicial, violando os arts. 5º, incisos X e LVI, da Constituição Federal e art. 157 do CPP, requerendo o desentranhamento do documento. Alega, ainda, que não possui a capacidade financeira presumida na decisão, alegando estar desempregado, sobrevivendo de “bicos”, e contribuindo com outro filho menor de idade, para quem paga R$ 450,00 mensais. Defende que a fixação de dois salários-mínimos compromete sua subsistência, violando o princípio da proporcionalidade previsto no art. 1.694, §1º, do Código Civil

Argumenta que a genitora dos menores aufere renda mensal de R$ 4.252,11 como agente comunitária de saúde, devendo participar proporcionalmente do sustento dos filhos, e que os gastos apresentados pela genitora são exagerados e não comprovados, destacando a compra de gêneros alimentícios em quantidade incompatível com o consumo de dois menores e de produtos de vestuário adulto, além da inclusão de despesas não demonstradas (como lazer e transporte).

Diante disso, pugna a concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de hipossuficiência, e a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Por fim, requer a redução dos alimentos provisórios para o percentual de 30% do salário-mínimo para ambos os filhos.

Pois bem. Inicialmente, ressalta-se que a alegação de ilicitude da prova consistente no extrato bancário juntado aos autos não foi submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, tendo sido suscitada apenas nesta sede recursal. Assim, eventual exame originário da matéria por este Tribunal configuraria supressão indevida de instância, em frente ao princípio do duplo grau de jurisdição e à necessidade de observância da devolutividade recursal nos limites da decisão impugnada. Desse modo, a análise acerca da admissibilidade ou não do referido documento deve ser oportunamente submetida ao crivo do Juízo a quo, a quem incumbe, em primeiro plano, apreciar a alegação de ilícita e deliberar sobre eventual desentranhamento.

Na sequência, mister se faz constar que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

O art. 1694, §1º, do C. Civil, dispõe que os alimentos devem ser fixados “na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, ou seja, o binômio necessidade-possibilidade.

Muito embora a recorrente alegue auferir renda incompatível com o valor arbitrado, não logrou comprovar documentalmente suas alegadas despesas pessoais, que limitasse substancialmente sua capacidade contributiva. Ademais, até o presente momento, ausente qualquer elemento probatório hábil a demonstrar efetivamente o valor dos seus rendimentos, logo, inviável a concessão da medida postulada.

A mera afirmação de desemprego, desacompanhada de elementos probatórios robustos aptos a evidenciar a ausência absoluta de renda ou a efetiva impossibilidade de auferir ganhos, revela-se insuficiente para acatar a presunção de capacidade contributiva mínima. Além disso, os próprios argumentos recursais indicam a realização de atividades informais (“bicos”), o que, por si só, afasta a alegação de inexistência total de recursos.

Outrossim, as necessidades dos menores são presumidas, nomeadamente em razão da idade, 12 e 9 anos, sendo inerentes à própria condição dos filhos menores em fase de pleno desenvolvimento físico, educacional e social. O dever de sustentar a correção diretamente do art. 229 da Constituição Federal e dos arts. 1.694 e seguintes do Código Civil, impondo-se a ambos os genitores de forma solidária e proporcional. O fato de um genitor perceber renda própria não exime o pai de cumprir suas obrigações alimentares, tampouco autoriza a transferência integral do encargo verdadeiro, sob pena de subversão do princípio da corresponsabilidade parental.

De igual modo, a juntada de comprovante de aluguel, de suposto pagamento de pensão a outro filho ou de despesas pessoais com alimentação, desacompanhados de contexto probatório que demonstre comprometimento substancial da renda ou situação de vulnerabilidade extrema, não se prestam a evidenciar insuficiência financeira apta a explicar a redução da verba arbitrada. Tais documentos, isoladamente considerados, apenas representam despesas ordinárias da vida civil, comuns a qualquer indivíduo economicamente ativo, não se mostrando suficientes para informar a decisão agravada.

Nesse cenário, verifica-se que a majoração dos alimentos provisórios foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, à luz dos elementos constantes nos autos e em observância ao binômio necessidade-possibilidade, não se revelando, ao menos neste julgamento perfunctório próprio da tutela provisória, desarrazoada ou desproporcional a ponto de prescrição a desta intervenção revisora.

Destarte, inexistindo comprovação concreta da alegada alteração na situação financeira do alimentante, deve ser mantido, neste momento processual, o valor fixado a título de alimentos. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de formulação de novo pedido revisional, caso, futuramente, reste demonstrada, de forma documental e inequívoca, a alteração do quadro fático, notadamente com o efetivo deferimento e início da percepção do benefício previdenciário, desde que observados os demais pressupostos legais.

Por outro lado, é incontroversa a necessidade da agravada, sendo presumida, pois, que necessita de educação, vestuário, saúde, etc., tendo o genitor a obrigação de contribuir para o sustento da prole.

Diante disso, importante frisar que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, deve nortear a presente decisão. Nesse sentido, a manutenção da pensão alimentícia é imprescindível para garantir a subsistência e o bem-estar das menores, considerando suas necessidades de vida e desenvolvimento.

Dessa forma, não me convenço da ausência de condições do genitor para suportar a pensão alimentícia fixada. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – MENOR DE IDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS – MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

Sendo o pedido recursal matéria estranha aos autos, este não deve ser conhecido.” (RAC n. 0001719-88.2016.8.11.0029, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.06.2018).

Destarte, em que pese os substanciosos argumentos trazidos à baila, tenho que
demandam maior dilação probatória
, impossível de ser realizada neste momento processual, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida até ser melhor esclarecida na origem.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, verbis:

“AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ‘ab initio’, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.
”(RAI n.º 1009533-80.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.10.2023 – negritei).

Colaciono, ainda, o parecer do Ministério Público, verbis:

“Preliminarmente, este parecer se restringe ao tema dos alimentos. A tese de “prova ilícita” e o pedido de desentranhamento devem ser analisados primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Pois bem. O termo alimentos, no âmbito jurídico, não se trata apenas de refeição, mas sim do conjunto de recursos necessários para manutenção digna do indivíduo.

[...] O pagamento desses alimentos visa à pacificação social, estando amparado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, ambos de índole constitucional. No plano conceitual e em sentido amplo, os alimentos devem compreender as necessidades vitais da pessoa, cujo objetivo é a manutenção da sua dignidade: a alimentação, a saúde, a moradia, o vestuário, o lazer, a educação, entre outros. Em suma, os alimentos devem ser concebidos dentro da ideia de patrimônio mínimo. [...]. (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume único. 13. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023).

Quanto ao valor a ser estabelecido, por se tratar de alimentos devidos em razão do poder familiar, o parâmetro para sua fixação observará o binômio necessidade/possibilidade, ou seja, o equilíbrio adequado entre a necessidade de quem solicita e a capacidade financeira de quem contribui, como pontuado pelo Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No caso dos autos, na inicial de revisão de alimentos, os autores pleiteiam a majoração dos alimentos para 2 (dois) salários mínimos, anteriormente fixados em 35% do salário mínimo vigente para cada autor, sob o argumento da elevada renda do genitor ora agravante, que seria em torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Na decisão ora agravada, o Juízo singular proferiu sua decisão com base no comprovante de depósito no qual aponta uma renda média do agravante no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de destacar que “em que pese as várias execuções de alimentos em seu desfavor, o requerido, quando do pagamento dos alimentos dos seus filhos em julho do corrente, registrou de se tratar de “ESMOLA”, claramente de forma pejorativa..”

Diante disso o Juízo de origem concluiu que as execuções de alimentos em andamento decorrem de mera liberalidade do requerido e não por falta da capacidade financeira.

O agravante rebate que recebeu valores referentes a safra de 2024/2025, pagos com atraso (aprox. R$ 24.000,00 ao longo de 1 ano), bem como atualmente vive de bicos recebendo menos de R$ 1.000,00 por mês e que está desempregado. Afirma ainda que possui outro filho menor para o qual paga R$ 450,00 mensais.

Ocorre que, embora o agravante alegue que está desempregado e sem capacidade financeira e em arcar com o valor arbitrado, não apresentou nenhum documento que comprove qual sua atual e real renda ou a fonte de subsistência.

Essa omissão enfraquece a tese recursal, pois impede a análise da suposta desproporcionalidade do valor fixado para os alimentos.

A falta de prova da capacidade financeira do agravante fragiliza sua pretensão recursal, tornando inviável rever o valor dos alimentos em sede de cognição não exauriente, com base em mera alegação de insuficiência de recursos.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Privado do Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO PARA MENOR DE IDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável. Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado. (N.U 1000449-93.2022.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Regularização de Guarda e Visitas. Fixação de Alimentos Provisórios. Necessidade Presumida da Criança. Pretendida Redução da Obrigação Alimentar e Exclusão das Despesas Extraordinárias. Dever de Sustento de Ambos os Genitores. Impossibilidade Financeira Não Demonstrada. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu a tutela de urgência e atribuiu ao Recorrente a obrigação de arcar com os alimentos provisórios, 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias e contratar o plano de saúde para a criança. O Recorrente pretende a redução da pensão alimentícia e exclusão das despesas extraordinárias, sob a alegação de que o valor estabelecido não condiz com sua real situação financeira, compromete a própria subsistência e a genitora tem capacidade contributiva maior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de forma a justificar a redução dos alimentos provisórios e exclusão das despesas extraordinárias. III. Razões de decidir 3. Os alimentos devem observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, de modo a garantir a dignidade de ambos. 4. No caso, a necessidade do alimentando é presumida, especialmente por se tratar de criança de dois anos de idade, com recente diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que exige cuidados específicos e contínuos. Por outro lado, o Agravante não demonstrou que o valor fixado compromete a sua subsistência, e a alegação de que a sua renda é variável e que a genitora tem capacidade contributiva maior, não se revelam suficientes para justificar a redução dos alimentos fixados nesta quadra do processo. 5. É dever dos genitores contribuir em igualdade de proporção com eventuais despesas extraordinárias do filho. 6. O percentual fixado atende aos critérios da proporcionalidade, considerando a necessidade presumida, a natureza provisória da verba e a inexistência de elementos que demonstrem o excesso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar a proporcionalidade entre a necessidade presumida da criança e a capacidade contributiva do genitor, incumbindo a este o ônus de demonstrar, mediante prova inequívoca, eventual impossibilidade de arcar com o valor arbitrado. 2. É dever dos genitores contribuir em igualdade de proporção com eventuais despesas extraordinárias do filho.” (N.U 1011410-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Ademais, o valor fixado provisoriamente mostra-se um patamar avaliado pelo Juízo originário a fim de satisfazer as necessidades mínimas de duas crianças com 12 e 9 anos de idade, com necessidades presumidas referentes da própria idade.

Reconhece-se que a apuração detalhada da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva da alimentante exige maior produção de provas.

Contudo, considerando a natureza alimentar da medida e sua urgência, bem como os indícios presentes nos autos, entende-se que nessa via de cognição não exauriente, a decisão agravada deve ser mantida.

Por fim, vale lembrar que, os valores dos alimentos provisórios poderão ser revisados a qualquer tempo caso ocorra alteração na situação financeira das partes, ou até estabelecidos definitivamente em patamar diferente na sentença conforme provas a serem produzidas na instrução processual.

Ante o exposto, o parecer é pelo não provimento do recurso.” (id. 345269379 - negritei).

No caso vertente, cumpre assentar, com a devida ênfase, que não se desincumbiu o apelante do ônus probatório que a incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A alegação genérica de incapacidade financeira, desacompanhada de prova robusta e idônea, revela-se juridicamente insuficiente para confirmar a presunção de adequação do quantum estabelecido na sentença. O recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação concreta de sua renda mensal, omitindo-se quanto à indicação de sua fonte de subsistência, vínculo empregatício formal ou informal, atividade de independência ou eventual situação de desemprego comprovadamente comprovada.

O simples fato de o apelante estar em ocupação informal não é o exímio da responsabilidade parental plena, nem constitui motivo bastante para afastar a obrigação alimentar introduzida na sede judicial. Tal alegação, desprovida de respaldo documental ou fático convincente, não encontra garantia no sistema processual brasileiro.

Assim, ao menos neste momento processual, até que haja melhor elucidação da questão na origem, através de ampla dilação probatória, deve ser resguardado o direito da parte alimentada, evitando maiores prejuízos.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id. 350506395 - destaquei).

A
pesar de alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026